Tribunal: TJDFT
Processo: 0711272-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS – MERCADORIAS ORIUNDAS DE OUTROS ESTADOS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL – TEMA 517/STF – REGULARIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 970.281/RS, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.” (TEMA 517/STF)
2. A pretensão da parte autora é a de afastar a cobrança do Diferencial de alíquota de ICMS, instituída pela Lei Distrital n. 5.558/2015, ao fundamento de que referida norma seria inconstitucional em razão da criação de novo fato gerador e também em razão da inconstitucionalidade da Lei Complementar Federal n. 123/2006, especificamente as alíneas g e h do inciso XIII, do art. 13.
3. A controvérsia se enquadra na tese fixada pelo STF no Tema n. 517, porque a empresa recorrente é optante do SIMPLES NACIONAL. Portanto, devida a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS. Nesse mesmo sentido inúmeros precedentes das Turmas Cíveis deste Tribunal, dos quais cito, exemplificativamente os acórdãos 1418965, 1420800 e 1417505.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.